Tribunal: TJDFT
Processo: 0748184-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0748184-91.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA RECORRIDO: RITA CELIA DE PAIVA DE OLIVEIRA, BNP PARIBAS CARDIF, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A DECISÃO Conforme certidão de ID 37103385, o link de acesso foi devidamente enviado ao advogado da Recorrente, link pelo qual todos os demais advogados conseguiram ingressar na sessão. Cabe ressaltar que a Recorrente não trouxe comprovação do problema de acesso, bem como poderia ter buscado o contato da secretaria ou do gabinete pelo sistema telepresencial para auxílio. De tal modo, INDEFIRO o pedido de inclusão em nova pauta para julgamento. Prossiga-se conforme os trâmites regulares. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora